Tribunal: TJDFT
Processo: 0702973-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LINK CAR VEICULOS LTDA - ME, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que revogou pedido de gratuidade de justiça e rejeitou alegação de ilegitimidade passiva. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil. Facultada a comprovação dos pressupostos para a concessão da benesse processual para esta instância recursal e a manifestar-se acerca da taxatividade das hipóteses de admissão do agravo de instrumento, conforme art. 1.015, do Código de Processo Civil, recolheram-se as custas (ID 67712140). Em razão de ausência justificada desta relatoria, a liminar foi indeferida pela Desembargadora relatora eventual (ID 67764651). Sem contrarrazões (ID 68883836). É o relatório. Decido. Primeiramente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que revogou pedido de gratuidade de justiça e rejeitou alegação de ilegitimidade passiva. Um fundamento é bastante para afastar a pretensão ventilada neste agravo quanto à benesse processual. Muito embora o recurso tenha como objetivo a reforma da decisão que revogou a gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo. Com isso, tal ato representa incompatibilidade com a hipossuficiência alegada para a obtenção da benesse na origem, e também prejudica sua concessão nesta sede recursal, em razão da preclusão lógica. Por sua vez, no tocante à ilegitimidade não merece melhor sorte à suplicante. De acordo com o estabelecido no Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias que abordem as matérias especificadas no artigo 1015. O rol de matérias é taxativo, conforme defendido pela doutrina especializada. Portanto, fora dessas hipóteses, as decisões serão consideradas irrecorríveis ou estarão sujeitas a outros meios de impugnação, nos termos do artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, NÂO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006